Tribunal: TJSP
Processo: 2208105-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora apresentada pelo executado não conhecida, por intempestiva. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta, na esteira do art. 833 do CPC, que é matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo. Penhora ademais que no caso dos autos nem sequer havia ainda sido consumada, de modo que sequer iniciada a contagem do prazo do art. 525, § 11, do

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora apresentada pelo executado não conhecida, por intempestiva. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta, na esteira do art. 833 do CPC, que é matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo. Penhora ademais que no caso dos autos nem sequer havia ainda sido consumada, de modo que sequer iniciada a contagem do prazo do art. 525, § 11, do CPC. Inadmissibilidade afastada, com conhecimento do mérito da discussão desde logo por este Tribunal com base na regra do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, aplicável extensivamente ao recurso de agravo de instrumento. Impenhorabilidade reconhecida. Profissão do executado e utilização do bem como instrumento de trabalho incontroversas nos autos. Incidência do óbice do inciso V do citado art. 833 do CPC. Possibilidade de penhora afastada. Desnecessidade de oferecimento de outro bem em substituição pelo devedor. Tutela do executado, em matéria de impenhorabilidade, que não se confunde com o tema da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Agravo de instrumento do executado provido para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000179558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208105-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTIANO
MOTA
DE
SANTANA,
é
agravado
ATUA
GTIS
DALIA
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravante: Cristiano Mota de Santana
Agravada: Atua Gtis Dália Participações Ltda.
Ag. Inst. no 2208105-84.2019.8.26.0000 26a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 15.905
Processual. Cumprimento de sentença. Impugnação à
penhora apresentada pelo executado não conhecida, por
intempestiva. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta,
na esteira do art. 833 do CPC, que é matéria de ordem
pública arguível a qualquer tempo. Penhora ademais que
no caso dos autos nem sequer havia ainda sido consumada,
de modo que sequer iniciada a contagem do prazo do art.
525, § 11, do CPC. Inadmissibilidade afastada, com
conhecimento do mérito da discussão desde logo por este
Tribunal com base na regra do art. 1.013, § 3o, I, do CPC,
aplicável extensivamente ao recurso de agravo de
instrumento. Impenhorabilidade reconhecida. Profissão do
executado e utilização do bem como instrumento de
trabalho incontroversas nos autos. Incidência do óbice do
inciso V do citado art. 833 do CPC. Possibilidade de
penhora afastada. Desnecessidade de oferecimento de outro
bem em substituição pelo devedor. Tutela do executado, em
matéria de impenhorabilidade, que não se confunde com o
tema da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Agravo de
instrumento do executado provido para esse fim.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na
fls. 14 deste instrumento (fl. 360 dos autos principais), que, no âmbito de demanda de
cobrança, tendo por objeto crédito oriundo de compromisso de compra e venda
imobiliário, em fase de cumprimento de sentença, deixou de conhecer, por força da
preclusão temporal, incidente suscitado pelo executado e nominado como impugnação à
penhora.
Insurge-se o executado, insistindo na tese da impenhorabilidade,
nos termos do art. 833, V, do CPC, pelo fato de se tratar de bem móvel (veículo)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
utilizado para o exercício de sua profissão de taxista. Sustenta ainda ser essa matéria de
ordem pública, não sujeita à preclusão. De outra parte, alega não ter sido intimado
quanto à realização da penhora, acenando em tal linha com nulidade do ato. Bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, dispensando-se
outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 96/106).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Não se justificava, com a devida vênia, a rejeição liminar da
arguição de impenhorabilidade formulada pelo executado, conclusão a que se chega por
duas vertentes distintas.
Por um lado, não se pode sequer dizer trate-se de matéria
precluível. As nulidades decorrentes de infringência ao rol de impenhorabilidades
absolutas do art. 833 do CPC, podem, segundo o entendimento jurisprudencial
predominante, ser arguidas a qualquer tempo, por constituírem matéria de ordem
pública.
Sobre a questão, aliás, vale citar precedente desta própria C. 29a
Câmara de Direito Privado:
“A decisão de intimação para pagamento do débito foi tornada
disponível no Diário da Justiça Eletrônico no dia 5.2.2015 (fl. 152), mas a
impugnação foi protocolada apenas em 2.5.2018 (fl. 221), e era, pois,
intempestiva, tal como afirmado na contraminuta pelo agravado. Não
obstante, questão de ordem pública, como a impenhorabilidade absoluta,
pode ser arguida a qualquer momento, de modo que, embora a impugnação
seja intempestiva, nada impedia a análise da alegação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
impenhorabilidade”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2215612-33.2018.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 13/11/2018).
Mas, para além disso, sobreleva o fato de que a rigor nem
mesmo se pode dizer houvesse decorrido o prazo para a apresentação de impugnação à
penhora, isso pelo simples e bom motivo de que não houve penhora alguma - e apenas a
partir da intimação dessa é que começaria a correr o prazo do art. 525, § 11, do CPC.
Com efeito, o que houve nos autos foi o deferimento da penhora
do veículo do executado (cf. fl. 261), em atendimento a requerimento da exequente. A
partir daí, contudo, desenvolveu-se tentativa infrutífera de localização do bem, por
oficial de justiça (fl. 279), sem qualquer outra formalidade adicional.
Ocorre que no sistema processual civil brasileiro a penhora, em
princípio, se faz mediante apreensão física do bem (art. 839, caput, do CPC), podendo
eventualmente ocorrer, quanto a veículos automotores cuja existência seja comprovada
mediante apresentação de certidão, mediante singelo termo nos autos (CPC, art. 845, §
1o).
No caso dos autos, todavia, nem uma coisa nem outra se deram,
de modo que a manifestação do executado, em realidade, nem mesmo pode ser
considerada efetiva impugnação à penhora, mas mero questionamento sobre a
penhorabilidade ainda no curso das diligências tendentes à constrição.
E nem se diga houvesse o executado, para esse fim, que ter
atacado a decisão pela qual admitida a penhora, visto que essa não ingressou no tema da
utilização do bem como instrumento de trabalho, limitando-se a acolher em termos
genéricos pedido de constrição de um veículo de propriedade do executado, tal qual foi
requerido pela exequente.
Feitas essas considerações em torno da admissibilidade da
arguição de impenhorabilidade, é o caso de decidir desde logo a matéria, visto que a
exequente se manifestou a respeito nos autos principais, estando a questão pronta para
ser enfrentada em Segundo Grau. Saliente-se ser perfeitamente possível a aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
extensiva do permissivo do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, relativo à
teoria da causa madura, a agravos de instrumento, como inclusive já se manifestou o E.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3o, CPC). APLICABILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública movida contra diversos sujeitos
alegadamente envolvidos em licitações superfaturadas de medicamentos e
material hospitalar em que está implicada a Prefeitura Municipal de
Cachoeiro do Itapemirim. A indisponibilidade de bens requerida na Petição
Inicial foi deferida pelo Juízo de 1o Grau e submetida a Agravo de
Instrumento. 2. O Tribunal de origem reconheceu a apresentação de
argumentos genéricos, mas aplicou a teoria da causa madura (CPC, art. 515,
§ 3o), supriu o vício de fundamentação e manteve a decisão recorrida. 3. A
recorrente sustenta impossibilidade de o Tribunal a quo aplicar o art. 515, §
3o, do CPC em Agravo de Instrumento, amparando-se em precedentes do STJ
que tratam da matéria de forma sucinta. 4. A decisão proferida no AgRg no
Ag 867.885/MG (Quarta Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa,
DJe 22.10.2007) examina conceitualmente o art. 515, § 3o, com
profundidade. Ali, consignou-se: 4.1. 'A novidade representada pelo § 3o do
art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho,
legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável
sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu
mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a
ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez
só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras
desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas
de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa
fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia
constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é
fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas' (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros,
2007, pp. 177/181). 4.2. 'Diante da expressa possibilidade de o julgamento da
causa ser feito pelo tribunal que acolher a apelação contra sentença
terminativa, é ônus de ambas as partes prequestionar em razões ou contra-
razões recursais todos os pontos que depois pretendam levar ao Supremo
Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Eles o farão, do mesmo
modo como fariam se a apelação houvesse sido interposta contra uma
sentença de mérito. Assim é o sistema posto e não se vislumbra o menor risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
de mácula à garantia constitucional do due process of law, porque a lei é do
conhecimento geral e a ninguém aproveita a alegação de desconhecê-la, ou de
não ter previsto a ocorrência de fatos que ela autoriza (LICC, art. 3o)'
(DINAMARCO. idem). 5. A doutrina admite aplicação do art. 515, § 3o, do
CPC aos Agravos de Instrumento (Dinamarco, Cândido Rangel. A reforma
da reforma, 6a ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 162-163; Wambier,
Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, 4a ed., São Paulo: RT,
2006, pp. 349-350; Rogrigues, Marcelo Abelha. Manual de Direito
Processual Civil, 5a ed., São Paulo, RT, pp. 643-644; Alvim, J. E. Carreira.
Código de Processo Civil reformado, 7a ed., Curitiba, Juruá, 2008, p. 351).
(...) 8. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1.215.368/ES, 2a T., Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 1o/6/2016, DJE 19/6/2016).
Pois bem, a esse respeito não existe a menor dificuldade. A
circunstância de o executado ser taxista ainda que a exequente-agravada acene com o
irrelevante exercício paralelo de outra profissão acha-se mais do que evidenciada, não
sendo negada pela exequente, que inclusive atribuiu ao ora agravante dita qualificação
na petição inicial do processo a partir do qual extraído o presente agravo.
A utilização outrossim por ele, executado, no exercício dessa
profissão, do veículo cuja penhora se deferiu (Honda/City LX Flex, placa EFW-7800,
ano 2010), além de devidamente comprovada pelos documentos juntados a fls. 57/58 do
instrumento recursal (fls. 325/326 dos autos principais), tampouco é negada pela
exequente.
Assim, outra solução não há senão o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem, como instrumento de trabalho, na esteira do disposto no art.
833, V, do CPC.
E não tem relevância, a despeito do empenho dos patronos da
exequente, a circunstância de não ter sido oferecido pelo executado outro bem em
substituição. Não se trata, aqui, de discutir a aplicação da regra de menor onerosidade da
execução (art. 805 do CPC), que efetivamente pressupõe o abrandamento da situação do
executado desde que sem prejuízo da satisfação do credor; diversamente, em matéria de
impenhorabilidade, a discussão se concentra na tutela da esfera jurídica do executado,
tão somente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Reforma-se por tudo a r. decisão agravada, com o
reconhecimento da impenhorabilidade do veículo taxi do executado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA

Relator